Tribunal: TJSP
Processo: 1012509-35.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO E proposta de serviço de multiassistência - autora – desinteresse NA CONTINUIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA - pedido de cancelamento - RÉUS - não atendiMENTO - cobranças - PROSSEGUIMENTO - relação de consumo - inversão do ônus da prova - hipossuficiência - caracterizaÇÃO - réus - MÁ-FÉ - QUANTIAS - DEVOLUÇÃO EM DOBRO -

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO E proposta de serviço de multiassistência - autora – desinteresse NA CONTINUIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA - pedido de cancelamento - RÉUS - não atendiMENTO - cobranças - PROSSEGUIMENTO - relação de consumo - inversão do ônus da prova - hipossuficiência - caracterizaÇÃO - réus - MÁ-FÉ - QUANTIAS - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - POSSIBILIDADE.

DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - MERO DISSABOR - oFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - AUSÊNCIA - ATO - NÃO REPERCUSSÃO NA ESFERA PSÍQUICA.

APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.